Tribunal: TRF3
Processo: 5015366-42.2018.4.03.0000
Classe: SP (substituiu o RE no 614.819/DF)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
124/779)

5015366-42.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO.A expedição de Precatório/RPV pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral no RE 1.205.530/SP (substituiu o RE no 614.819/DF) no Supremo Tribunal Federal. Há, porém, inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.A princípio, a importância executada não poderá ser inferior àquela apontada como a correta pela Autarquia que, com fulcro na Lei no 11.960/2009, aplicou os juros de mora de 1% ao mês, alterado para 0,5% ao mês a partir de 07/2009, e utilizou a TR - Taxa Referencial como critério de atualização monetária do débito.Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015366-42.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INGRID CAETANO HARTWIG, HENRIQUE CESAR CAETANO HARTWIG

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015366-42.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INGRID CAETANO HARTWIG, HENRIQUE CESAR CAETANO HARTWIG

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: CHEFE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE CESAR CAETANO HARTWIG e INGRID CAETANO HARTWIG em face de decisão proferida em ação individual que tem por objetivo a execução/cumprimento do título executivo judicial formado nos autos da Ação Civil Pública n° 0011237-82.2003.4.03.6183.

Na decisão agravada, o juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de ofício requisitório de valor incontroverso, correspondente ao montante apurado pelo INSS nos cálculos de liquidação que acompanharam a sua impugnação.

O agravante alega que é possível a expedição de precatório relativo à parte incontroversa da dívida, quando se tratar de impugnação/embargos parciais à execução, ainda que opostos pelo INSS, na forma do artigo 535, §4° do CPC/15. Ademais, alega que o artigo 100, da Constituição Federal busca apenas inibir a utilização simultânea de dois sistemas de satisfação do crédito, ou seja, fracionando o valor para ser pago, em parte, na forma estabelecida no § 3o deste artigo (RPV) e, em parte, mediante expedição de precatório.

Requereu a antecipação da tutela recursal, expedindo-se o competente Precatório/RPV da parcela incontroversa. Ao final, requereu seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação da tutela recursal.

A tutela recursal foi antecipada, deferindo o pedido de expedição de Precatório/RPV do valor incontroverso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015366-42.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INGRID CAETANO HARTWIG, HENRIQUE CESAR CAETANO HARTWIG

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: CHEFE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A ação originária versa sobre valores devidos em decorrência do benefício previdenciário de Pensão por Morte (NB 103.163.967-2 – DIB: 09/12/1995). Ademais, trata-se de ação individual que tem por objetivo a execução/cumprimento do título executivo judicial formado nos autos da Ação Civil Pública n° 0011237-82.2003.4.03.6183 (ajuizada em 14/11/2003 e transitada em julgado em 21/10/2013 – vide RE 722465), que condenou o INSS a revisar os benefícios previdenciários concedidos no Estado de São Paulo, cujo cálculo da renda mensal inicial inclua a competência de fevereiro de 1994, aplicando o IRSM integral no percentual de 39,7% na atualização dos salários-de-contribuição desta competência que integraram a base de cálculo, bem como a implantar as diferenças positivas nas parcelas vincendas e a autorizar a execução judicial pelo órgão legitimado ao manejo da ação civil pública ou pelos próprios beneficiários/interessados, observada a prescrição quinquenal e com a incidência de correção monetária, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até a data da conta de liquidação.

A parte autora apresentou conta de liquidação dos atrasados, referente ao período de 11/1998 a 10/2007, no valor total de R$ 42.247,73, atualizado para 10/2017, sendo devido a título de principal. Os cálculos foram elaborados incluindo a correção monetária pelo Manual de Cálculo da Justiça Federal vigente (Resolução 134, de 21 de dezembro de 2010, alterado pela Resolução 267, de 02 de dezembro de 2013) e juros de mora de 1% ao mês, calculados a partir da citação (14/11/2003) até 24/10/2017, conforme esclarecido na petição inicial dos autos principais (ID 3155203) e a teor dos cálculos (ID 3155211).

O INSS apresentou sua impugnação e a conta de liquidação dos atrasados, referente ao período de 11/1998 a 10/2007, apurando o valor total de R$ 22.742,65 – sendo R$ 11.362,71 para cada um dos autores –, devido a título de principal, atualizado para 10/2017. Os cálculos foram elaborados incluindo a correção monetária pela TR a partir de 07/2009 (Lei n° 11.960/2009), bem como os juros de mora de 12% ao ano, alterado para 6% ao ano a partir de 07/2009 (Lei n° 11.960/2009).

A decisão agravada foi assim proferida:

“Vistos, em despacho.

Refiro-me ao documento ID n.o 9065373: Indefiro o pedido de expedição do precatório em relação ao valor incontroverso, tendo em vista que o artigo 100, parágrafo 8o, da Carta Magna veda a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução.

Decorrido o prazo para recurso desta decisão, remetam-se os autos ao Contador Judicial a fim de que verifique a correta aplicação do julgado, e, havendo necessidade, elabore conta de liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

A expedição de precatório pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral RE no 614.819/DF no Supremo Tribunal Federal, tendo como Relator o Ministro Marco Aurélio, estando, contudo, aguardando julgamento.

Conta, todavia, com inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão (arts. 461, 467, 525, II, 632, 798 e 799 do CPC; o art. 2o-B da Lei 9.494/1997; o art. 29 da Lei 11.514/2007; o art. 26 da Lei 11.768/2008; o art. 26 da Lei 12.017/2009; e os arts. 25 e 26 da Lei 12.708/2012), que não foi apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no STJ, de que é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública com o sistema de precatórios, desde que se trate de quantia incontestável.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 436.737/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE RECORRIDA. EXECUÇÃO POSSIBILIDADE.

1. A execução contra a Fazenda Pública é juridicamente possível quando se pretende a expedição de precatório, relativo à parte incontroversa do débito. Precedentes.

2. "Sobre parte incontroversa entende-se aquela transitada em julgado ou aquela sobre a qual pairam os efeitos da coisa julgada material, porquanto imutável e irrecorrível, nos termos do artigo 467 do CPC." (REsp 1114934/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/03/2011).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 830.823/RS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 12/04/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA – VALOR INCONTROVERSO - PRECATÓRIO - POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1 - Embargado parcialmente o débito, em execução cabível a expedição de precatório, assim como o levantamento por alvará, do valor incontroverso, pois o julgamento dos embargos influirá apenas na parcela impugnada.

2 - Depositados os valores incontroversos, não há justificativa para retardar o levantamento pelos exequentes, tendo em vista a imutabilidade que recai sobre tais importâncias.

3 - Precedentes: ERESP - no 200600430520/RS. STJ. Relator Min. JOSÉ DELGADO. DJ DATA: 12/06/2006 PÁGINA: 406, AGRESP no 200501768035/RS. STJ. Relator Min. PAULO GALLOTTI. DJ DATA 27/03/2006 PÁGINA: 378, AG no 200303000339490/SP. TRF3a Região. Relator Des. Fed. WALTER DO AMARAL. DJU: 17/11/2005 PÁGINA: 378 e AG No 200303000500421/SP. TRF3a Região. Relator Des. Fed. GALVÃO MIRANDA. DJU DATA: 10/01/2005 PÁGINA: 156.

4 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI 0020500-24.2007.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO PAULO SARNO, julgado em 21/07/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/08/2011 PÁGINA: 645)

Em que pese a controvérsia envolva índices de atualização monetária e os juros de mora cuja aplicação abrange todo o montante dos atrasados, o que, em tese, tornaria controvertido o valor integral da execução, verifico que, no caso em tela, especificamente, a discussão restringe-se à aplicação apenas de dois índices, TR e INPC/IPCA-E, e ao percentual de 0,5% e 1% dos juros de mora.

Assim sendo, a princípio, a importância executada não poderá ser inferior àquela apontada como a correta pela Autarquia que, com fulcro na Lei no 11.960/2009, aplicou os juros de mora de 1% ao mês, alterado para 0,5% ao mês a partir de 07/2009, e utilizou a TR - Taxa Referencial como critério de atualização monetária do débito.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para autorizar a expedição de Precatório/RPV do valor incontroverso, correspondente ao montante apurado pelo INSS.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO.A expedição de Precatório/RPV pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral no RE 1.205.530/SP (substituiu o RE no 614.819/DF) no Supremo Tribunal Federal. Há, porém, inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.A princípio, a importância executada não poderá ser inferior àquela apontada como a correta pela Autarquia que, com fulcro na Lei no 11.960/2009, aplicou os juros de mora de 1% ao mês, alterado para 0,5% ao mês a partir de 07/2009, e utilizou a TR - Taxa Referencial como critério de atualização monetária do débito.Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.